Tribunal: TJMT
Processo: 1002801-15.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002801-15.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Práticas Abusivas, Efeitos, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), SEBASTIANA CATARINA PROENCA AMARAL - CPF: 453.318.631-91 (EMBARGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO PANTANAL LTDA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 36.946.317/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA CATARINA PROENCA AMARAL - CPF: 453.318.631-91 (EMBARGANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1002801-15.2025.8.11.0000.

1º EMBARGANTE: UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

2º EMBARGANTE: SEBASTIANA CATARINA PROENÇA AMARAL.

EMBARGADOS: UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E SEBASTIANA CATARINA PROENÇA AMARAL.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU ABUSIVIDADE EM REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I.

Caso em exame

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a abusividade de reajuste de 157,55% aplicado unilateralmente por operadora de plano de saúde, limitando-o a 50%. Os embargantes alegam omissão, obscuridade e contradição na decisão colegiada.

II.

Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise de fundamentos constitucionais como dignidade da pessoa humana, proteção ao idoso e vulnerabilidade do consumidor, suscitados pela autora; e (ii) verificar se há obscuridade quanto à delimitação temporal dos efeitos da limitação do reajuste imposto à operadora de saúde.

III.

Razões de decidir

O acórdão embargado examinou de forma clara, coerente e fundamentada as teses suscitadas pelas partes, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos constitucionais, desde que enfrentada a controvérsia jurídica principal.

A decisão delimitou expressamente que a limitação do reajuste incide apenas sobre o exercício de 2025, não se estendendo aos períodos subsequentes, inexistindo, portanto, obscuridade.

Os embargos se mostram meramente infringentes, com intuito de rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade prevista no art. 1.022 do CPC/2015.

IV.

Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão afasta a possibilidade de rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração. 2. A decisão judicial que enfrenta de forma clara e fundamentada o núcleo da controvérsia não incorre em omissão, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos constitucionais invocados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1002801-15.2025.8.11.0000.

1º EMBARGANTE: UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

2º EMBARGANTE: SEBASTIANA CATARINA PROENÇA AMARAL.

EMBARGADOS: UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E SEBASTIANA CATARINA PROENÇA AMARAL.

RELATÓRIO:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ambas as partes
em face do acórdão que, em sede de agravo de instrumento,
reconheceu a abusividade do reajuste de 157,55% aplicado ao plano de saúde da parte agravada, limitando-o a 50%
, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A embargante
Sebastiana Catarina Proença Amaral
sustenta omissão quanto à análise de fundamentos constitucionais e técnicos, como a ausência de estudos atuariais válidos, a proteção especial ao idoso e a violação à dignidade da pessoa humana.

Por sua vez, a
UNIMED Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
aduz obscuridade quanto ao alcance temporal da limitação do reajuste, pretendendo esclarecer se os efeitos do julgado se restringiriam ao exercício 2024/2025.

Contrarrazões no Id. 278266883 e Id. 278779370, por meio das quais cada parte pugna pela rejeição dos embargos opostos pela parte contrária.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração se destinam a suprir vícios formais no julgado, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Não se prestam, como reiteradamente decidido pelos tribunais superiores, à mera rediscussão da matéria já decidida, nem ao reexame de fundamentos jurídicos regularmente enfrentados.

No caso vertente, a decisão colegiada enfrentou de maneira clara, coerente e fundamentada as teses sustentadas por ambas as partes.

No que concerne aos embargos opostos pela autora, verifica-se que
o
voto condutor analisou de maneira
suficiente e fundamentada

o núcleo da controvérsia, qual seja, a
excessividade do reajuste de 157,55% aplicado unilateralmente pela operadora de saúde
, sem amparo técnico razoável.

A alegação de que o acórdão não teria examinado
todos os fundamentos jurídicos e constitucionais apresentados pela embargante
, como o princípio da dignidade da pessoa humana, o dever de proteção ao idoso (CF/1988, art. 230) e a vulnerabilidade do consumidor,
não configura omissão jurídica
, desde que o Tribunal tenha enfrentado de forma clara a questão central da lide — o que efetivamente ocorreu.

Conforme consagrado na jurisprudência do
STF

e do

STJ
,
não se exige que o julgador responda ponto a ponto todos os argumentos deduzidos pelas partes
, sendo suficiente que fundamente sua decisão de modo coerente e compatível com o pedido e a controvérsia.

O acórdão embargado reconheceu a abusividade do reajuste e
determinou sua limitação a 50%
, justamente por considerar desproporcional o percentual exigido.

Assim,
houve efetiva proteção da parte consumidora e observância do equilíbrio contratual
, não havendo necessidade de reiterar fundamentos constitucionais cuja aplicação já está implícita na conclusão adotada.

No que tange aos
embargos da UNIMED
, inexiste obscuridade.

Isso porque, o acórdão foi claro ao delimitar a limitação do reajuste
ao período objeto da lide
, ou seja, ao reajuste de 2025, não extrapolando seus efeitos para exercícios futuros, os quais sequer foram objeto do pedido inicial.

Dessa forma, ausentes os vícios alegados, não há como acolher os presentes embargos, sob pena de

transformar este instrumento recursal em mecanismo de reanálise de mérito, o que é vedado pela sistemática processual vigente.

Dispositivo.

Dessa forma, ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025